Tribunal: TJES
Processo: 5012803-88.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012803-88.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMANUEL ESTEVES MONTEIRO
RECORRIDO: MILENE HERTEL FONSECA BARBOSA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5012803-88.2021.8.08.0035

RECORRENTE: EMANUEL ESTEVES MONTEIRO

RECORRIDOS: MILENE HERTEL FONSECA BARBOSA e ADEMIR LOPES DE FARIA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra.: ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 206, §3º, INCISO V. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
EMANUEL ESTEVES MONTEIRO
em face de
MILENE HERTEL FONSECA BARBOSA
e
ADEMIR LOPES DE FARIA,
aduzindo o requerente que em 2014 propôs a ação de nº 0016061-63.2014.808.0545, face aos requeridos, mas que foi extinta por inércia, questionando vícios no veículo FIAT/Palio Weekend Style, placa MPY 3336, apreendido pela autoridade de trânsito em 22/10/2014. Busca, assim, indenização a título de danos materiais e morais.

Em contestação (ID 5234290), a 1ª requerente sustenta que o veículo foi adquirido diretamente do Sr. Ademir, não participando das tratativas e reiterando o fato de que o mesmo tinha ciência do estado do veículo, inclusive do kit GNV.

Em contestação (ID 5234273), o 2º requerido apenas informa que o autor tinha ciência das condições do veículo no momento da aquisição, não podendo alegar desconhecimento.

A sentença (ID 5234294) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 5234304), reiterando que houve interrupção da prescrição por ações anteriormente ajuizadas e, no mais, relata os problemas inerentes à compra do veículo que ensejaram o ajuizamento da presente ação.

Os requeridos não apresentaram contrarrazões.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

O pedido de assistência judiciária gratuita já foi deferido no ID 8015152.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

A prescrição foi corretamente reconhecida pelo magistrado de piso. O fato gerador da presente ação foi a apreensão do veículo
FIAT/Palio Weekend Style, placa MPY 3336, realizada em 22/10/2014, conforme se infere do ID 5234254.

Embora o autor tenha ajuizado previamente ação face aos requeridos em 2014, processo nº 0016061-63.2014.808.0545, é certo que o mesmo foi extinto a pedido do autor. Em 2020, ou seja, 06 anos após o ocorrido, o requerente novamente ingressou com uma ação judicial (nº 0012807-72.2020.8.08.0545) que também foi extinta, porém por inércia do mesmo, em 02/09/2021, o que se observa em consulta ao sítio eletrônico do TJES.

Ocorre que o autor não pode alegar que o ajuizamento prévio das duas ações interrompeu o prazo prescricional, até porque, entendo que entre a primeira e a segunda ação já se observava o decurso do prazo estampado no art. 206, §3º, inciso V do CC. Assim, por lógica, o ajuizamento de uma terceira ação, no caso, a presente, está fadada ao reconhecimento da prescrição.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei 9099/95.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)